Tribunal: TJMT
Processo: 8010332-43.2015.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010332-43.2015.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - CNPJ: 03.260.671/0001-80 (RECORRENTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), JOTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 80.192.354/0001-14 (RECORRIDO), FERNANDA MARCASSA CARPINELLI - CPF: 039.067.359-58 (ADVOGADO), BENAPAR ABTA GEOTECNIA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 20.465.227/0001-10 (RECORRIDO), MARCELO MOREL GIRALDES - CPF: 279.744.508-27 (ADVOGADO), MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - CPF: 297.923.238-64 (ADVOGADO), AIRTON ALEXANDRE BATTAGLINI - CPF: 053.668.318-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA E LOCALIZAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AO REFERIDO PEDIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

É obrigação do credor/exequente promover as diligencias necessárias para o devido andamento do feito. Neste caso foram solicitadas providências ao juízo na tentativa de se encontrar bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, não analisadas.

Recurso provido para anular a sentença de extinção da execução, por ausência de bens penhoráveis, sem previamente apreciar o pedido do exequente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8010332-43.2015.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Enir Marques Rodrigues Gomes Hotel

Recorrido(s):

Jota Administração e Participação

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste.”.

O Exequente sustenta, em suas razões recursais, que o juiz, de forma equivocada, proferiu sentença sem oportunizar o exaurimento da via executória, deixando de apreciar o pedido realizado em 20.04.2023, requerendo ao juízo diversas diligências em desfavor do grupo econômico, pedidos que sequer foram analisados, motivo pelo qual, deve ser anulada a sentença de extinção do feito.

O presente caso trata-se de cumprimento de sentença que visa o recebimento do valor do valor de R$ 18.070,98, em razão do fornecimento de refeições a funcionários da empresa reclamada.

Em análise dos autos, verifico que após a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial e condenou a reclamada ao pagamento a título de dano material em decorrência do fornecimento de refeições aos funcionários da empresa reclamada, foram realizadas diversas tentativas de recebimento da condenação, bem como no dia 20.04.2023, foi protocolado pedido de consulta ao CENSEC, para fins de obter informações sobre procurações e escrituras públicas outorgadas pelos executados.

No entanto, não houve a análise da petição protocolada em 20.04.2023, tendo sido os autos sentenciado sob o fundamento de que a executada não possui bens e tampouco condições socioeconômicas para o adimplemento da dívida, bem como que todas as tentativas realizadas pelo exequente foram infrutíferas.

Entretanto, apesar do processo tramitar por um longo período, o exequente tem diligenciado no intuito de localizar bens para a satisfação do seu crédito, ademais, entendo que deve haver o deferimento ou indeferimento do pedido realizado pelo exequente, uma vez que estes não foram objetos de análise por parte do magistrado de primeiro grau no momento em que prolatou a sentença de extinção.

No rito da Lei 9.099/95 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o artigo 53, parágrafo 4º, o que não se observa no caso em comento, porquanto pelas informações supra mencionadas.

Assim, tendo em vista essa realidade, devem ser analisados previamente os requerimentos realizados pelo exequente antes de julgar extinta a execução.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituo a sentença de primeiro grau, determino a remessa dos autos à origem. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023